Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-44.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016778-44.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compulsória, Pagamento em Pecúnia, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[INACIO AMARILIO DA SILVA - CPF: 109.538.171-72 (RECORRENTE), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016778-44.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Púbica de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Inácio Amarilio da Silva

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS GOZADAS QUANDO O SERVIDOR AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS A CONTAR DO GOZO DAS FÉRIAS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça são devidas ao servidor aposentado, a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, a que fazia jus e que não foi contada em dobro quando de sua aposentadoria, com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade civil do Estado.

2. “Assim,
deixando de gozar o período de férias
que lhe era devido, independentemente de se tratar de prazo integral ou proporcional, faz jus o servidor à indenização correspondente, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração”. (STJ, AgRg no REsp nº 487.940 - RS (2003/0001888-8), Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julg: 27.11.2007). – grifei.

3. O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza.

4. No presente caso, o Recorrente visa o recebimento do terço constitucional de férias
gozadas ou usufruídas
, referente aos períodos de 2000/2001; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009, sob o fundamento de que o termo a quo do prazo prescricional se inicia com a data da aposentadoria do servidor. Contudo, quando se trata de terço constitucional relativo a férias gozadas, o prazo prescricional se inicia da data do gozo/usufruto das férias e não da aposentadoria do servidor.

5. A Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“
Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“O mesmo entendimento não se estende, no entanto, ao pagamento do terço constitucional de férias, que se sujeita ao prazo quinquenal a contar do gozo das férias respectivas, conforme estabelecido no artigo art. 83 da Lei Complementar Municipal 1.164/91
. Assim, prescritos restam os terços constitucionais afetos aos períodos efetivamente gozados há mais de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação (08.07.2020
)”.

7. A matéria discutida nestes autos já foi apreciada pela Turma Recursal Única, sendo firmado o seguinte entendimento, conforme Ementa abaixo:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PLEITO DE RECEBIMENTO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos. 2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-MT - RI: 10064450420188110002 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 24/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/07/2020)

8. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo julgamento parcial dos pedidos da inicial, para converter em pecúnia as férias e licenças prêmio não usufruídas pela autora, e condenar o demandado a indenizá-las no seguintes termos: licença prêmio referente aos quinquênios 12.07.1999/2004, 12.07.2004/2009 e 12.07.2009/2014;
E FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2002/2003 E 2014/2015.
Os valores deverão ser devidamente acrescidos de correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional pelo IPCA-E, e juros de mora, a partir da citação válida, pela nova redação do art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) (Tema 810 do STF)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021